Tribunal: TJDFT
Processo: 0743302-57.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSULTOR LEGISLATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL (ÁREA DE REGULAÇÃO ECONÔMICA). CONCURSO: CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA. ATENDIMENTO AOS DITAMES DO EDITAL. LEGALIDADE. INVIABILIDADE DE O JUDICIÁRIO INTERVIR NOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. O recorrente prestou concurso de admissão para o cargo de Consultor Legislativo, Área Regulação Econômica, da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Pretende sua nomeação e posse, em razão de “vício de ilegalidade” na correção da prova discursiva, pois “não foi atribuída a nota prevista em edital às respostas apresentadas”.
II. In casu, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer ilegalidade na correção da prova discursiva (CPC, Art. 373, I) a justificar a pretendida reclassificação. Com efeito, a correção da avaliação foi realizada em consonância aos critérios estabelecidos em Edital, dado que o expediente de ID 46918854 (Parecer da Fundação Carlos Chagas) discrimina pormenorizadamente os fundamentos à atribuição da pontuação (insatisfatória) à específica avaliação do recorrente, entre eles: [...] Em relação ao parecer de mérito: os argumentos lançados pelo candidato na ação judicial são insuficientes para que sua nota seja majorada, cabendo reiterar que o candidato deixou de abordar a relação entre a disponibilização do serviço de transporte por 24 horas nos dias úteis com a obrigação da Administração de prestação de serviço de transporte adequado, contínuo e eficiente. Também deixou de discutir a conveniência e a oportunidade de atribuir-se vantagem financeira a indivíduos que doam sangue; omitiu-se a respeito dos efeitos negativos da instituição da gratuidade em relação aos usuários de baixa renda e deixou de abordar o aumento do custo do serviço de transporte coletivo como decorrência de sua oferta ininterrupta (a questão financeira foi abordada pelo candidato apenas em relação à gratuidade concedida aos doadores de sangue, mas não em relação à circulação dos ônibus 24 horas por dia) (...) A primeira parte da emenda parlamentar elaborada pelo candidato está em desconformidade com os regulamentos, na medida em que o serviço público de saneamento básico é de competência municipal e, portanto, do DF, devendo ser regulado por Agência Distrital, o que sequer foi mencionado na emenda elaborada (...) Acrescente-se que a justificativa para a segunda parte da emenda está incompleta, na medida em que não foi mencionado o Art. 45 da Lei Federal n. 11.445/2007, dispositivo legal que permite a cobrança de tarifa e outros preços públicos “decorrentes da conexão e do uso” dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, sendo absolutamente relevante para a compreensão da matéria objeto da emenda, de modo que sua omissão justifica a redução da nota (...) Os critérios de correção aplicados à prova do autor da ação foram os mesmos utilizados para os demais concorrentes, o que reforça a necessidade de manutenção da nota atribuída ao impugnante, para que seja cumprido o princípio da isonomia [...]”.
III. Ademais, o candidato teve acesso ao recurso administrativo para fins de reanálise da prova (fundamentadamente indeferido), de sorte que não se evidencia ofensa ao devido processo legal. E como bem pontuado na sentença ora revista, mostra-se inviável o aumento da pontuação da prova dissertativa do autor judicialmente, ou, ainda, a procedência do pedido para aumentar sua nota nessa etapa, sob pena de violação ao princípio constitucional da isonomia (...) e não há como substituir os critérios de correção adotados pelo administrador por aqueles eleitos pelo Poder Judiciário, salvo no caso de flagrante ilegalidade, a qual não se verificou na espécie.
IV. Assim, não se evidencia qualquer elemento apto a infirmar a legalidade da atuação administrativa (em conformidade aos termos do instrumento convocatório e aos princípios que regem a Administração Pública) a ponto de legitimar a interferência do Judiciário nos critérios estabelecidos à correção das provas discursivas do concurso público. Precedentes: 1a Turma Recursal, Acórdão n.1200408, DJE: 18.09.2019; Acórdão n.1188946, DJE: 07.08.2019; 2a Turma Recursal, Acórdão n.1192754, DJE: 15.08.2019.
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).